Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA NO CASO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CREDORES ANTERIORES. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR O DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. O caso versa sobre precatório expedido em sede de reclamação trabalhista, que posteriormente foi objeto de duas cessões de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar se o precatório expedido foi efetivamente quitado e, em caso de pagamento integral, se o ente federativo incorreu em equívoco ao não direcionar a quantia à última cessionária, ora parte autora/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não conste nos autos da reclamação trabalhista a comprovação da segunda cessão de crédito em benefício da parte autora, ora apelante, observa-se que o cerne da controvérsia recursal reside na efetivação, ou não, do pagamento do precatório. Isso porque, caso não seja demonstrada a quitação integral do débito, mesmo em favor do credor anterior à segunda cessão, o devedor não pode ser considerado exonerado do cumprimento da obrigação.
4. In casu, as certidões emitidas pelo juízo trabalhista indicam que permaneciam pendentes de liberação os valores residuais devidos aos credores que promoveram as cessões de crédito, sendo o saldo remanescente transferido da conta judicial aberta por aquele juízo para a conta única de titularidade do TJDFT. Ou seja, não está comprovada a quitação da obrigação, o que implica na ausência de exoneração do Estado quanto ao cumprimento de seus débitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XXII; CC, art. 290; CPC, art. 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1420679, Apelação cível n. 0700783-14.2021.8.07.0011, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04.05.2022.